Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-09.2019.8.11.0047
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS NÃO DEMONSTRADA – MENSAGENS DE COBRANÇA DOS SERVIÇOS PROVOCADAS PELA PRÓPRIA AUTORA FACE A PERMANÊNCIA DOS APARELHOS DE INSTALAÇÃO DE TV E NOVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA DO NOVO PLANO CONTRATADO E DEVOLUÇÃO DOS APARELHOS DE INSTALAÇÃO DE TV - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000594-09.2019.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEZI LOPES DE SOUZA COIMBRA - CPF: 945.180.766-72 (RECORRENTE), MAYRLA THANDRA MARTINS - CPF: 028.615.411-05 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0002-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020